Tribunal: STF
Processo: RE 1445031
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6, fls. 33-63) contra acórdão (eDoc 5, fls. 82-96) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo extremo, pois não preenchido o requisito contido no art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973 – em vigor quando da publicação do acordão impugnado por esse recurso – c/c o art. 102, § 3º, da Constituição, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 6, fls. 37-38):



    DA OCORRÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Presente a repercussão geral. Primeiramente, a presente causa versa sobre a existência de locuplemento indevido do expropriado à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros em percentual indevido na indenização, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, conforme hipótese prevista no art. 543-A do CPC.



    Também, a incidência de juros moratórios de maneira contrária àquela determinada pela Lei 11.969/2009, art. 5º, em violação ao princípio da justa indenização e da isonomia, representa questão de interesse de toda a sociedade que transcendem os interesses individuais do Recorrente no caso, o que justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Ademais, a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante no STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral do art. 543-A § 3º do CPC.



    Assim, há inegável repercussão geral das questões debatidas no presente recurso extraordinário, que transcendem o interesse particular do Recorrente, constituindo matéria de amplo interesse público, que afeta o erário público e, em última instância, o contribuinte que paga impostos, havendo uma repercussão geral da questão sobre a sociedade.



    Daí a relevância da matéria versada no presente recurso, que deverá ser objeto de conhecimento e solução perante esta Suprema Corte de Justiça.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    Apresento outros precedentes nessa linha de intelecção, proferidos tendo em consideração o Código de Processo Civil anterior, dos quais extraio os seguintes trechos das correspondentes ementas:



    [...]



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    (ARE 1.476.048 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin)



    [...]



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece.



    [...]



    (ARE 1.362.281 AgR, Relatora o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    [...]



    (RE 1.330.218 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente